Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-22.2025.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000494-22.2025.8.11.0022

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES
. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS - CPF: 053.887.701-41 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA - CPF: 044.759.611-06 (APELANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), MOACIR ARIMATHEIA DA COSTA - CPF: 693.163.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DE VICTOR KAWA JANUARIO ZAINA. E PROVEU, PARCIALEMTE, O RECURSO DE PAULO GUILHERME DE JESUS CHAGAS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO POLICIAL AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU ADULTERAÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA ADEQUADAMENTE APLICADA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. DETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PARA ABERTO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO NO TRÁFICO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE, RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT), que condenou os apelantes pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 420 dias-multa, determinando, ainda, o perdimento, em favor da União, do dinheiro e do veículo apreendidos, bem como a destruição dos aparelhos celulares igualmente apreendidos.

II. Questão em discussão: Há seis questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se ocorreu quebra da cadeia de custódia na extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos; (
iii
) determinar se é possível a redução da pena intermediária em decorrência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; (
iv
) analisar a fração adequada para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006; (v) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e (vi) avaliar a legalidade da decisão que determinou o perdimento da motocicleta apreendida.

III. Razões de decidir:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral).

2. A atuação policial foi legítima, pois havia monitoramento prévio dos suspeitos, com observação de comportamentos típicos da traficância e informações sobre a chegada de grande quantidade de entorpecente na cidade.

3. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital, sem demonstração de indícios concretos de adulteração ou manipulação dos dados extraídos dos aparelhos celulares, não é suficiente para tornar a prova imprestável.

4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema Repetitivo 190.

5. A quantidade expressiva de droga apreendida (6,90 kg de maconha) justifica a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 na fração mínima de 1/6, conforme entendimento do STJ e Tema 712 do STF.

6. A detração prevista no art. 387, §2o, do CPP deve ser realizada quando importar na alteração do regime prisional, como no caso concreto.

7. Não restou demonstrado nos autos que a motocicleta apreendida estava sendo utilizada para o comércio ilícito de drogas, havendo apenas suposições que não sustentam a decisão que determinou o perdimento do bem.

8. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como fundamento idôneo para negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (
AgRg
no
AREsp
n. 2.939.173/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

IV. Dispositivo e Tese: Preliminares rejeitadas, desprovimento do recurso do segundo apelante e recurso do primeiro apelante parcialmente provido, com providências de ofício.

V. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, sendo os depoimentos dos policiais idôneos para sustentar a condenação criminal quando harmônicos com as demais provas. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada da demonstração de indícios de adulteração e interferência externa no material ou prejuízo à defesa. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não sejam valoradas na primeira fase da dosimetria. 4. Para a decretação do perdimento de veículo é necessária a comprovação de que foi utilizado na prática do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, XI, da CF/88;
arts
. 33,
caput
, e §4o, e 63 da Lei no 11.343/2006;
arts
. 91, II, 158-A a 158-F, 240, 244, 387, §2o, do CPP; art. 33, §2o, "c" e §3o, do CP; art. 243, parágrafo único, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF – RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral); Tema de Repercussão Geral 712 do STF; STJ – Súmula 231; Tema Repetitivo 190 do STJ;
AgRg
no HC n. 825.126/SP;
AgRg
no RHC n. 125.733/SP;
AgRg
no
AREsp
n. 2.343.923/MG; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.939.173/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025; TJMT – Enunciado no 8;
Enunciado
n° 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

E
minentes Pares,

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Victor
Kawa

Januario
Zaina
e
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos no 1000494-22.2025.8.11.0022, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, determinando, ainda, o perdimento, em favor da União, do dinheiro e do veículo apreendidos, bem como a destruição dos aparelhos celulares igualmente apreendidos (sentença – Id. 314590001).

Em suas razões recursais,
Paulo Guilherme
suscita, preliminarmente, a nulidade do processo ante a ilegalidade do ingresso domiciliar pela polícia, sem mandado judicial e sem autorização do morador, violando o art. 5o, XI, da CF e a nulidade do relatório de extração de dados, por inobservância da cadeia de custódia, declarando-se a imprestabilidade da prova. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena para atenuar a pena intermediária em decorrência da confissão, a incidência da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 em sua maior fração (2/3), a redução da pena de multa, a aplicação da detração da pena e a retificação do regime inicial para o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a restituição da motocicleta Honda/CG 150 Titan
Ks
, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT (Id. 321054363).

Por sua vez,
Victor
Kawa
, em suas razões, pleiteia a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 em sua fração máxima (2/3), a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a reforma da sentença quanto à pena de multa, em razão das restritas condições financeiras do apelante (Id. 314590017).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 322845896), pugnando pelo improvimento dos recursos, para manter, na íntegra, a sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina
Bardusco
Silva, manifestou-se pela rejeição das preliminares e pelo provimento parcial dos apelos, com providência de ofício (Id. 333260885), para modificar o regime inicial de cumprimento de pena de
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
para o aberto, estendendo a medida, de ofício, ao apelante
Victor
Kawa

Januario
Zaina
, alterar a fração utilizada para modular o tráfico privilegiado para 1/2 (metade) para ambos os apelantes e revogar a decisão que determinou o perdimento da motocicleta Honda/CG 150 Titan
Ks
, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT, apreendida em poder do apelante
Paulo
, sintetizando eu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Sentença que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando os APELANTES pela prática do delito tipificado pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 às penas de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, cada qual fixado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Na oportunidade determinou o perdimento, em favor da União, do dinheiro e do veículo apreendidos, bem como a destruição dos aparelhos celulares igualmente apreendidos.
Irresignação das defesas
–
PRELIMINARMENTE, pela defesa de Paulo
: Nulidade do processo ante a ilegalidade do ingresso domiciliar pela polícia, sem mandado judicial e sem autorização do morador, violando o art. 5o, XI, da CF e nulidade do relatório de extração de dados, por inobservância da cadeia de custódia, declarando-se a imprestabilidade da prova, para preservação dos princípios da legalidade, devido processo legal e licitude da prova –
Sem procedência
– havia fundadas razões, para o ingresso dos Policiais Civis na residência do
APELANTE
e a realização de buscas no local, conforme autoriza os
arts
. 240 e 244, do CPP – flagrância delitiva que justificou a atuação policial – declarações uníssonas dos policiais que atuaram na diligência ilustrando a legalidade dos atos (Enunciado no 8/TJMT) – jurisprudência corroborativa – não há nos autos indícios concretos e factíveis quanto à falta de cautela no manuseio dos registros digitais extraídos dos aparelhos celulares ou, ainda, que tenha havido qualquer interferência ou manipulação dos dados, que permitam concluir que houve irregularidade durante a obtenção da prova e a elaboração do respectivo relatório, que possa comprometer a sua idoneidade – precedentes jurisprudenciais.
NO MÉRITO, por ambas as defesas
:
i)
redução da pena intermediária – superação da Súmula 231 do STJ;
ii
)
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3);
iii
)
redução da pena de multa; e
iv
)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
. Procedente, em parte
– a pena basilar foi fixada no mínimo legal, sendo vedada a sua redução aquém desse patamar a teor da Súmula 231 do STJ – não incide o afastamento do verbete sumular ante o Tema Repetitivo 190 do STJ – considerando a quantidade de droga apreendida mostra-se proporcional ao caso concreto a adoção da fração intermediária de diminuição da pena em razão da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006 (1/2) – precedentes jurisprudenciais – a pena de multa foi fixada de modo proporcional à pena corpórea – fundamentação idônea e concreta utilizada pelo magistrado sentenciante para estabelecer o quantum do preceito secundário do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – a fixação do valor do dia-multa na sentença observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em dados concretos sobre a capacidade econômica dos APELANTES – é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em observância ao disposto no art. 44 do CPP.
Pela defesa de Paulo
:
v)
a aplicação da detração da pena e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; e vi) restituição da motocicleta Honda/CG 150 Titan
Ks
, Cor Vermelha, ano 2007, Placa JZI5876/MT –
Com parcial razão
–
a detração prevista no art. 387, §2o, do CPP deve ser realizada quando importar na alteração do regime prisional, como no caso concreto, impondo-se a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, fixado na sentença, para o ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, “c” e §3o, do CP, providência que deve ser estendida,
de ofício
, ao APELANTE VICTOR por se encontrar em situação semelhante
– não restou demonstrado nos autos, de forma cabal, que os APELANTES utilizavam a motocicleta Honda/CG 150 Titan
Ks
, Cor Vermelha, ano 2007, Placa JZI5876/MT para realizar o comércio ilícito de drogas – existência de suposições que não sustentam a decisão que determinou o perdimento do bem.
Pelo CONHECIMENTO do recurso, pela REJEIÇÃO das preliminares e PROVIMENTO PARCIAL dos apelos, com providência de ofício
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

SILVANA CORREA VIANNA

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC, OAB/MT 20883-0.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Victor
Kawa

Januario
Zaina
e
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos no 1000494-22.2025.8.11.0022, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 15 de maio de 2025, em Pedra Preta/MT, os apelantes guardavam, tinham em depósito, transportavam e traziam consigo, para entrega, consumo de terceiro e venda, 17 (dezessete) tabletes de maconha, com peso total de 6,90 kg (seis quilos e noventa gramas).

Consta que a polícia recebeu informações de que aproximadamente 20 kg de entorpecente haviam chegado na cidade e estavam sendo guardados e distribuídos pelos denunciados. Após monitoramento, os policiais constataram que ambos, na condução de uma moto vermelha, dirigiam-se até a casa de
Paulo Guilherme
, pegavam algum objeto, colocavam sob a camisa e saíam. Na data dos fatos,
Paulo Guilherme
foi abordado, sendo localizada em sua posse, dentro de uma caixa na área de sua residência, os tabletes de maconha mencionados e uma balança de precisão. Em seguida, foi apreendida a quantia de R$ 1.190,00 (mil, cento e noventa reais) em posse de
Victor
Kawa
.

Inicialmente, passo à análise das preliminares suscitadas pela defesa de
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
.

Preliminares

Da alegada nulidade por violação de domicílio

A defesa de
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
sustenta a nulidade do processo em razão da ilegalidade do ingresso policial em seu domicílio, sem mandado judicial e sem autorização do morador, em violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal. Alega que havia tempo hábil para obtenção de ordem judicial autorizando a entrada na residência e a realização de busca e apreensão no local. Aponta, ainda, divergências nos relatos policiais quanto à forma de ingresso, argumentando que, pelo inquérito, houve anuência do apelante, enquanto o depoimento judicial do policial revelou que o ingresso ocorreu sem autorização dos moradores e pelos fundos da residência, antes da abordagem.

A preliminar não merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal, que estabelece:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
.

No caso em análise, verifica-se que a atuação policial não apresenta ilicitude, pois havia fundadas razões para o ingresso na residência e para a realização de buscas no local, conforme autorizam os
arts
. 240 e 244 do Código de Processo Penal.

Conforme se depreende do Boletim de Ocorrência no 2025.153279 (Id. 314589870) e dos depoimentos harmônicos dos Policiais Civis que realizaram a diligência, nas duas fases da persecução penal, a polícia recebeu informações de que aproximadamente 20 kg de entorpecente haviam chegado na cidade e estavam sendo guardados e distribuídos pelos denunciados. Com base nessas informações, os policiais passaram a monitorar os suspeitos desde o dia 14/05/2025, observando que, por diversas vezes, utilizando uma motocicleta Titan vermelha, iam até a residência de
Paulo Guilherme
, pegavam algum objeto e o colocavam sob a camisa, saindo em alta velocidade pelas ruas da cidade.

No dia 15/05/2025, quando
Paulo Guilherme
chegou à residência, foi realizada a abordagem, sendo encontrada, dentro de uma caixa que estava na área da casa, diversos tabletes de maconha, balança de precisão e algumas porções já prontas para a venda. Na ocasião,
Paulo Guilherme
confessou aos policiais que estava guardando a droga para
Victor
Kawa
e que receberia a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para guardar o produto.

O policial civil Jeferson Soares Alves, ouvido em juízo, esclareceu que a equipe se posicionou nos fundos da residência e, quando Paulo chegou, adentraram pelo fundo e realizaram a abordagem logo quando ele já havia entrado pelo portão. Explicou que a abordagem foi tranquila, com imediata identificação policial, e que a droga já estava visível na área da casa, dentro de uma caixa.

Importante destacar que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em tela, as fundadas razões estavam presentes, pois os policiais já vinham monitorando os suspeitos desde o dia anterior, observando comportamentos típicos da traficância, como a retirada de objetos da residência que eram ocultados sob a camisa. Além disso, havia informações prévias sobre a chegada de grande quantidade de entorpecente na cidade, que estaria sendo guardada na residência de Paulo Guilherme.

Nesse sentido, o Enunciado no 8 do TJMT prestigia a valoração dos esclarecimentos prestados pelos policiais:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
.

Ademais, não há nos autos notícia de animosidade entre o apelante e os referidos policiais ou desejo de perseguição ou vingança que justificasse as buscas sem fundadas razões para a atuação policial. Os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal ao constatarem situação de flagrante que autorizava o ingresso e a busca domiciliar.

Portanto, independentemente de haver ou não autorização por parte de
Paulo Guilherme
para o ingresso dos policiais em sua residência, havia fundadas razões para a intervenção policial, sendo legítima e legal a atuação dos agentes de segurança.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

Da alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital

A defesa de
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
sustenta, ainda, que a extração dos dados do aparelho telefônico apreendido não obedeceu às diretrizes dos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, quanto ao registro do transporte, recebimento, processamento e armazenamento dos dados extraídos, de modo que o respectivo Relatório de investigação e análise de dados (Id. 314589959) deve ser declarado imprestável e desentranhado do processo, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.

A preliminar também não merece acolhimento.

Consta dos autos que durante a prisão em flagrante delito dos apelantes foram apreendidos aparelhos celulares que, com base em autorização judicial, foram submetidos a extração e análise dos dados neles armazenados, cujo resultado foi lançado no Relatório de investigação e análise de dados (Id. 314589959).

Embora a defesa alegue a nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia, ao argumento de que não há demonstração nos autos da observância da cadeia de custódia da prova digital, como exigem os
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, não há nos autos indícios concretos e factíveis quanto à falta de cautela no manuseio dos registros constantes nos aparelhos celulares, ou que tenha havido qualquer interferência ou manipulação dos dados extraídos, que permitam concluir que houve irregularidade durante a obtenção da prova, comprometendo a idoneidade das informações contidas no relatório.

A mera arguição de nulidade, por si só, não se mostra suficiente para ensejar o reconhecimento de mácula na prova obtida mediante procedimento judicialmente autorizado de extração dos dados telefônicos, a ponto de torná-la imprestável.

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
"para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados"
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.

Ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório"
(
AgRg
no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021).

No caso em análise, a defesa não apontou e ilustrou cabalmente como se deu a invocada ocorrência de quebra da cadeia de custódia e a demonstração efetiva de prejuízo em razão do alegado vício. Não há qualquer elemento concreto que indique adulteração ou manipulação dos dados extraídos dos aparelhos celulares.

Ademais, o policial Jeferson Soares Alves, ouvido em juízo, esclareceu que o procedimento técnico utilizado pela polícia segue protocolo regular, com lacre dos aparelhos, uso do programa
Cellebrite
e geração de código
hash
para preservar a integridade dos dados, o que reforça a idoneidade da extração.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE SUGIRAM ADULTERAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM CONTEXTO DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada da demonstração de indícios de adulteração e interferência externa no material ou prejuízo à defesa, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, razão pela qual não prospera a preliminar de nulidade arguida. [..]"
(N.U 1000327-56.2025.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Portanto, não havendo demonstração concreta de violação procedimental ou material, e havendo ordem judicial que lastreou a extração, rejeito a preliminar de quebra da cadeia de custódia.

Mérito

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

Da aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa

Ambas as defesas pleiteiam a redução da pena intermediária, em decorrência da confissão espontânea, para os dois apelantes, e da menoridade relativa, para o apelante
Victor
. Aduzem a necessidade de superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, alegando afronta direta aos princípios da legalidade, da isonomia e da individualização da pena e à própria Constituição Federal.

O pleito não merece acolhimento.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão em favor dos apelantes e a minorante da menoridade para
Victor
, mas deixou de reduzir as penas na etapa intermediária por encontrar óbice na Súmula 231 do STJ, que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

O sistema penal legal, ao estabelecer as penas em abstrato aos tipos penais, considerou a reprimenda mínima e máxima a exteriorizar a censura e reprovação que a sociedade impõe à referida prática, não cabendo extrapolar em nenhuma das direções (pena mínima ou máxima), sob pena de violar a lógica e harmonia do respectivo sistema.

Trata-se de questão pacificada no Tema Repetitivo 190 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma:
"O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."
.

A validade da Súmula 231 foi reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. A de cisão embargada foi clara ao diferenciar o ônus de impugnar um óbice de admissibilidade da reiteração de teses de mérito, destacando que a validade do enunciado da Súmula 231 do STJ foi reafirmada pela Terceira Seção no julgamento do REsp 1.869.764/MS. [...]”
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.432.412/CE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"APELAÇÃO DE EWERSON ENRIQUE CORREA DA SILVA E JOÃO ANTÔNIO DA COSTA CAMPOS – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DE EWERSON QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO [ART. 180, CAPUT, CP] – DESCABIMENTO - PROVAS BASTANTES DA AUTORIA – DIREÇÃO PERIGOSA IMPUTADA A JOÃO ANTÔNIO – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÍMICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA PARA AMBOS OS RÉUS, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. [...] Demonstrada pela prova documental e oral a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, elas devem ser reconhecidas na segunda etapa dosimétrica. Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedada a sua redução aquém desse patamar. Súmula 231/STJ. [...]"
(N.U 0008709-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Portanto, no caso em análise, embora presentes as atenuantes, devidamente reconhecidas na sentença, o pedido formulado por ambas as defesas é improcedente, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, não podendo ser reduzida aquém desse patamar.

Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006

Ambas as defesas alegam que o fundamento do magistrado sentenciante para redução da pena dos apelantes no patamar mínimo (1/6) não encontra amparo legal ou jurisprudencial, uma vez que eles são primários, com bons antecedentes e todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes foram consideradas favoráveis. A defesa de
Paulo Guilherme
acrescenta, ainda, que embora a quantidade de droga não seja irrisória, é de baixa nocividade e inexiste diversidade de entorpecente apreendido. Por tais razões, pugnam pela alteração da fração de diminuição, adotando-se o grau máximo de 2/3 (dois terços).

O pleito não merece acolhimento.

O art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 estabelece:

"Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

No caso em análise, o magistrado sentenciante reconheceu a presença dos requisitos para aplicação da causa de diminuição, mas fixou a fração no mínimo legal (1/6), fundamentando sua decisão na expressiva quantidade de droga apreendida (6,9 kg de maconha), o que denotaria gravidade concreta da conduta e afastaria o redutor em maior extensão.

O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de modular a fração da causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 em razão da natureza e quantidade do entorpecente,
in
verbis
:

“[...] 7. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram consideradas na terceira fase da dosimetria da pena, para modular a fração de redução decorrente do tráfico privilegiado, em conformidade com o entendimento consolidado no Tema 712 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não sejam valoradas na primeira fase da dosimetria. [...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.343.923/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Assim dispõe o Tema de Repercussão Geral 712 do Supremo Tribunal Federal:

“As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”

Neste aspecto, tendo em vista que a natureza e quantidade da droga não foram valoradas na primeira fase dosimétrica, nos termos do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal, mas tão somente para modular a fração do tráfico privilegiado, entendo ser adequada a fração de 1/6 (um sexto) para a causa especial de diminuição de pena.

Portanto, considerando a quantidade de droga apreendida (6,90 kg de maconha), entendo adequada a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 na fração mínimo de 1/6 (um sexto).

Da redução da pena de multa

Ambas as defesas pleiteiam a redução da pena de multa aplicada, por se mostrar exacerbada ante
às
suas parcas condições financeiras. A defesa de
Paulo
argui, ainda, que a aplicação da pena se deu sem a devida fundamentação, ferindo o art. 93, IX, da Constituição Federal e a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5o, XLVI).

O pleito não merece acolhimento.

Na fixação da pena de multa, em relação a ambos os apelantes, o magistrado singular assim se manifestou:

"DA MULTA

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro e, considerando a causa atenuante e diminuição da pena, fixo a pena de multa em 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica da ré, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos."

Ao contrário do alegado pela defesa de
Paulo
, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea e concreta para estabelecer o
quantum
do preceito secundário do tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Para a fixação da pena de multa devem ser observadas duas etapas distintas e consecutivas, sendo a primeira para definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade fixada, e a segunda, visando obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

É o que dispõe o Enunciado n° 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado"
.

Consoante dispõe o art. 33 da Lei n° 11.343/2006, a pena secundária deve variar entre 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa e, nos termos da sentença guerreada, foi fixada em 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Da simples leitura dos argumentos apresentados para a fixação da pena de multa, cotejando aos parâmetros utilizados pelo magistrado sentenciante por ocasião do cálculo da pena corpórea, constato que a sanção que integra o preceito secundário do tipo penal guarda relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

No que toca ao valor do dia-multa, foi estabelecido no mínimo legal (1/30), ressaltando que a necessidade de fixação de qualquer valor diverso desse patamar deve ser demonstrada nos autos. Nesse sentido, a fixação do valor do dia-multa na sentença observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base em dados concretos sobre a capacidade econômica dos apelantes.

Portanto, inexiste razão para redução da pena de multa.

Da aplicação da detração da pena e da alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto

A defesa de
Paulo
requer a aplicação da detração penal e, como consequência, a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.

O pleito merece acolhimento.

Com efeito, a detração prevista no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal deve ser realizada quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea
"c"
, da LEP.

No caso em análise, os apelantes foram presos em flagrante no dia 15/05/2025 (Id. 314589398), permanecendo custodiados até a data da sentença (02/09/2025), totalizando aproximadamente 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de prisão provisória.

Considerando que a pena definitiva será inferior a 04 (quatro) anos, e que os apelantes são primários, com bons antecedentes e todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é viável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, fixado na sentença, para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2o, "c" e §3o, do Código Penal.

Considerando que a situação do apelante
Victor
é semelhante, a decisão deve se estender a ele, conforme sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

As defesas pugnam, caso reduzidas as
penas conforme requerido
, que a pena privativa de liberdade imposta aos apelantes seja substituída por restritiva de direitos.

O pleito não merece acolhimento.

Embora a realização da detração penal conduza a pena abaixo de 4 anos, é certo que as circunstâncias do fato criminoso não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III do Código Penal.

A considerável quantidade do entorpecente apreendido (6,90 kg de maconha) é suficiente para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“[...] 2. A quantidade de droga apreendida pode ser utilizada como fundamento idôneo para fixar regime inicial mais gravoso e negar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.939.173/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Assim, indefiro o pleito de substituição da pena.

Da restituição da motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT

Por derradeiro, a defesa de Paulo pugna pela reforma da decisão que determinou o perdimento do veículo Honda/CG 150 Titan
Ks
, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT, argumentando que não há provas da
"habitualidade no uso do bem para a prática delitiva, ao passo que também não havia droga acondicionada no veículo"
e que
"a renda auferida como soldador é compatível com a aquisição de uma moto Titan do ano de 2007, inexistindo prova da utilização de valores ilícitos para a compra do bem"
.

O pleito merece acolhimento.

Sobre a decretação de perdimento, assim se manifestou o magistrado singular:

"Ademais, no tocante ao dinheiro e o veículo apreendido, descrito no termo de exibição e apreensão em ID. 195418071, apreendidos no momento do flagrante dos réus, restando comprovado nos autos que foi utilizado pelos réus para transportar os entorpecentes e o dinheiro proveniente do tráfico, DECRETO O PERDIMENTO DO BEM em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei n.o 11.343/06."

A decretação do perdimento de bens utilizados na prática do tráfico ilícito de entorpecentes encontra respaldo constitucional e infraconstitucional. Conforme dispõe o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico será confiscado e destinado a fundo especial, sem indenização ao proprietário.

Essa previsão é complementada pelo art. 63 da Lei no 11.343/2006, que determina que, na sentença condenatória, o juiz decidirá sobre o perdimento dos bens, direitos ou valores apreendidos. Além disso, o art. 91, II, do Código Penal prevê como efeito da condenação a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime ou de qualquer bem que constitua proveito auferido pelo agente, ressalvado o direito de terceiros de boa-fé.

Com a edição da Lei no 14.322/2022, houve um avanço significativo: veículos utilizados no transporte de drogas ilícitas não podem mais ser restituídos ao proprietário, ainda que comprovada a origem lícita do bem. Nesses casos, o bem poderá ser incorporado ao patrimônio dos órgãos de segurança pública ou alienado em hasta pública, conforme interesse da Administração. A única exceção prevista é para terceiros de boa-fé, como locadoras ou vítimas de furto, que comprovem não ter relação com a atividade criminosa.

Outrossim, a jurisprudência recente consolidou que não é necessária a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso do veículo para o tráfico para que se decrete o perdimento, bastando a comprovação de que foi utilizado na prática criminosa.

No entanto, no caso em análise, não restou demonstrado que a motocicleta Honda/CG 150 Titan
Ks
, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT estava sendo utilizada pelos apelantes para realizar o comércio ilícito de drogas, mas apenas suposições que não servem para sustentar a decisão que determinou o perdimento do apontado bem.

Conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça:

“Conquanto os policiais que realizaram a campana nas imediações da residência de
PAULO,
afirmam que durante a diligência visualizavam ele e
VICTOR
chegando e saindo da residência com a referida motocicleta, sempre portando objetos, não é demonstração inequívoca que estavam transportando drogas;

Durante a abordagem não foram
localizados
drogas ou apetrechos relacionados ao tráfico; e

Embora o Relatório de investigação e análise de dados demonstre a participação dos
APELANTES
no comércio ilícito de entorpecentes, também não aponta que eles se utilizavam do citado veículo para praticar o crime.”

Logo, não havendo nos autos prova cabal de que a apontada motocicleta era usada pelos apelantes no tráfico, impõe-se a revogação da decisão que determinou o seu perdimento.

Por fim, durante a sustentação oral, suscitou-se a questão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ponto que não identifiquei na análise do recurso. Consultei inclusive a assessoria, que confirmou a ausência do tema nas razões recursais; a matéria foi, portanto, aduzida exclusivamente na sustentação oral pela Doutora Jacqueline, o que impede seu conhecimento.

Ademais, no caso em tela, a condenação fixou-se em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses. Como a reprimenda supera o limite legal de 04 (quatro) anos e não houve alteração na dosimetria — ocorrendo apenas a detração penal, que subtrai o tempo de prisão cautelar sem modificar a pena fixada —, creio não haver tal possibilidade.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Victor
Kawa

Januario
Zaina
e
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
para realizar a detração penal, com providência de ofício para
Victor
Kawa

Januario
Zaina
, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, nos termos do art. 33, §2o, "c" e §3o, do Código Penal, para ambos os apelantes e revogar a decisão que determinou o perdimento da motocicleta Honda/CG 150 Titan
Ks
, cor vermelha, ano 2007, placa JZI5876/MT, apreendida em poder do apelante
Paulo Guilherme de Jesus Chagas
, determinando sua restituição, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO.
SR
.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

(
VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026